Tribunal: TCU
Processo: 001.338/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 895/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 001.338/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Andre Goes de Araujo e Oliveira (XXX.635.737-XX); Angela Cristina Minassian Liberalino (XXX.705.667-XX); Angelo Cesar de Paiva Serafim (XXX.463.261-XX); Antonio Arnobio Timbo Rosendo (XXX.973.501-XX); Antonio Danuzio Teixeira Almeida (XXX.204.414-XX); Humberto Athayde Cavalcante (XXX.636.331-XX); Humberto Serafim Correia Junior (XXX.640.788-XX); Isabel Regina Ortega Formolo (XXX.288.351-XX); Jaqueline Braga Silva (XXX.370.727-XX); Pedro Jose de Oliveira Camargo (XXX.085.007-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.